Tribunal: CARF
Processo: 11065.902743/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902743/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.364 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
FENAC SA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
PER/DCOMP. IRPJ. CRÉDITOS EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade pelas informações sobre os créditos e débitos informados
no PER/DCOMP é do contribuinte. Compete ao Fisco confirmar a existência
do crédito pleiteado. Não há que se falar de créditos em duplicidade, quando o
crédito é inexistente ou já tiver sido utilizado integralmente na satisfação de
débitos informados pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902743/2018-15
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902743/2018-15

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08,
através do acórdão 108-003.617, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade (fls.6) interposta
contra o indeferimento do PER no 18697.70688.250417.1.2.04-2937 e a não
homologação da DCOMP no 19513.16081.280417.1.3.04-2499, constante no
Despacho Decisório no 131882524. (fl.2), conforme abaixo:

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Devidamente
cientificada,
a
interessada
interpôs
manifestação
de
inconformidade, a qual se transcreve abaixo, solicitando que seja cancelado o
PER no 18697.70688.250417.1.2.04-2937 e considerada somente a DCOMP no
19513.16081.280417.1.3.04-2499, uma vez que o crédito foi informado duas
vezes (uma no PER e outra na DCOMP):
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902743/2018-15

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2016
PER/DCOMP. CSLL. CRÉDITOS EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade pelas informações sobre os créditos e débitos informados
no PER/DCOMP é do contribuinte. Compete ao Fisco confirmar a existência
do crédito pleiteado.
Não há que se falar de créditos em duplicidade, quando o crédito é inexistente
ou já tiver sido utilizado integralmente na satisfação de débitos informados
pelo contribuinte.
Manifestaçao de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902743/2018-15

Inicialmente, deve-se descortinar o alcance da inconformidade trazida a este
julgamento.
A interessada não contesta o Despacho Decisório, apenas informa que o crédito
fora indeferido por ter sido informado em duplicidade, qual seja, uma no PER no
18697.70688.250417.1.2.04-2937
e
outra
na
DCOMP
no
19513.16081.280417.1.3.04-2499, solicitando, assim, que o PER seja cancelado
para que a DCOMP seja aceita.
Desse modo, deve-se analisar a origem do crédito para verificar se ocorreu, de
fato, a utilização em duplicidade, ou se o mesmo é existente ou inexistente.
Importante frisar que nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN), a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei).
Por sua vez, a compensação do indébito relacionado a tributos administrados
pela RFB está disciplinada na Lei no 9.430/96 que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
A compensação deve ser implementada pelo sujeito passivo com a entrega da
declaração correspondente, na qual constam informações relativas aos créditos
que seriam utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da
declaração é a extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
A Declaração de Compensação, apresentada por meio de PER/DCOMP
eletrônico, se presta a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a
Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade
pelas informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à Administração
Tributária compete a sua necessária verificação e validação. Confirmada a
existência do crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a consequente
extinção dos débitos vinculados.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902743/2018-15

Assim, será realizada uma consulta aos sistemas informatizados à disposição da
RFB, para verificar os débitos declarados pela interessada no período de
apuração em análise (31/03/2016).
Constata-se que a interessada apresentou a DCTF de março de 2016 em
17/05/2016, anterior as data de entrega do PER (25/04/2017) e da DCOMP
(28/04/2017), sob análise.
Nesta declaração, constata-se que a interessada declarou débitos de R$
204.440,52 (código 2484-CSLL), no período de apuração sob análise (março de
2016), e tal débito foi satisfeito através da utilização integral do valor de R$
178.041,59, recolhido via o DARF apontado como origem do PER/DCOMP
objeto desse processo, e, também, através de uma compensação de Pagamento a
maior, no valor de R$ 26.398,93.

Tabela 1 – DARF (R$ 178.041,59) integralmente utilizado na satisfação do débito
(R$204.440,52) declarado no período de apuração de março de 2016.
Consultando-se, também, o sistema de controle dos documentos de arrecadação,
possibilitou-se a confirmação de que o referido DARF (R$178.041,59) foi
utilizado integralmente para o pagamento (código 2484) do débito de R$
204.440,52, no período de março de 2016, declarado na DCTF deste período de
apuração, não restando, assim, nenhum saldo creditório que possa ser utilizado
no PER e na DCOMP ora analisados:

Tabela 2 – Inexistência de saldo creditório no período de março de 2016
Assim, uma vez que o crédito informado, tanto no PER, quanto na DCOMP, ora
analisados, é inexistente, por ter sido utilizado integralmente no período de
apuração em questão (31/03/2016), conclui-se pela improcedência das alegações
da interessada em sua manifestação de inconformidade.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 28/10/2020, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 18/11/2020 (fls. 59 e ss), ou seja,
tempestivamente.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902743/2018-15

No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
No ano de 2016 a empresa apurou IRPJ/CSLL pelo método de estimativa mensal,
tendo recolhido Darfs de Csll relativas as competências 03/2016 e 04/2016. Além
disto, pagou parte do débito com a Dcomp 08312.61174.290416.1.3.03-9533
referente a saldo negativo de 2015, também acumulou créditos relativos às
retenções na fonte relacionadas aos serviços prestados. Abaixo demonstramos
como ficou esta apuração do ano e a composição do saldo negativo de 2016:

Para comprovar a apuração demonstrada acima, anexamos a este recurso as
demonstrações ECF, ECD, Darfs pagas, Notas Fiscais, onde as informações são
confirmadas.
O Despacho Decisório de número 131882524, emitido em 04/04/2018,
relacionado com esse processo, não homologou as compensações relacionados
com o Per/Dcomp 19513.16081.280417.1.3.04-2499 e indeferiu o pedido de
restitução 18697.70688.250417.1.2.04-2937, os quais somam uma compensação
de R$40.432,86, que refere-se ao saldo negativo de CSLL de 2016.
As divergências que ocorreram foram as seguintes:
-Foi elaborado um pedido de restituição, quando o correto seria um PerDcomp
com o demonstrativo do saldo negativo, onde seriam informados todos os darfs
pagos, estimativas compensadas e todas as fontes onde houveram retenções da
Csll;
-Este pedido de restituição foi utilizado como meio para compensar outros
tributos, o que ficou divergente pois a RFB analisou as DCTFs da época, que
demonstravam que os débitos existiam;
-O saldo negativo do ano de 2016, demonstrado aqui e efetivamente compensado
foi o valor de R$40.432,86 (obs: o valor diverge um pouco em cerca de R$200,00,
que acreditamos serem acréscimos e/ou arredondamentos).
Da análise dos documentos acostados ao presente recurso resta evidente que de
fato existe o crédito, originado no saldo negativo apurado em 2016. Assim, será
possível a comprovação de que a Requerente utilizou créditos efetivamente
existentes, utilizando-se dos procedimentos legais permitidos para efetuar as
compensações.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos a serem considerados neste
Recurso:
a) O crédito tem origem no saldo negativo do CSLL do ano 2016;
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902743/2018-15

b) A Dcomp foi enviada com o Tipo de Crédito incorreto, sem demonstrar todas
as origens que formaram o crédito;
c) O Tipo de Crédito deveria ser “Saldo Negativo de CSLL”
d) Considerar a liquidação do débito da Dcomp 19513.16081.280417.1.3.04-
2499 com o crédito que está comprovado na documentação anexada.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a este Recurso os seguintes documentos: Balanço e DRE do Sped
Contábil, Telas da ECF referentes a apuração de Csll, Darfs pagas, Notas
Fiscais e Dcomp de pagamento da Csll estimativa de 03/2016. O conjunto destes
documentos demonstram a origem do crédito discutido neste processo.
DO PEDIDO
À vista do exposto, apresentados as devidos esclarecimentos e as comprovações
de que o crédito discutido era válido na época da compensação, tendo sido
demonstrado em todas as declarações da empresa, requer que seja acolhido o
presente Recurso Voluntário e reconhecido o crédito, bem como a compensação
realizada.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre o PER no 18697.70688.250417.1.2.04-2937, no
qual o contribuinte alega possuir um direito creditório de R$ 178.041,59, código 2484-CSLL-
estimativa, apurado em março/2016, o qual definiu como tipo de crédito como “pagamento
indevido ou a maior”.
Já na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte faz toda uma linha
defesa fugindo da origem deste direito creditório, focando em toda uma análise da formação de
saldo negativo de CSLL ao longo do ano-calendário de 2016, e ao final pedindo que seja
cancelado o presente PER, mas que o crédito existe e sejam homologada a Dcomp . no
13355.84263.280417.1.3.04-3499.
A decisão da DRJ faz uma análise deste direito creditório e se posiciona que ele
não existe, estando o valor recolhido e devidamente alocado ao débito conforme DCTF.
Ademais, conclui pela improcedência das alegações, negando integralmente a manifestação de
inconformidade.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.364 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.902743/2018-15

Em peça recursal, o contribuinte, agora recorrente, procura demonstrar seu direito,
à qual reconhece divergências em declarações, mas tenta explica-las. Em essência, o seguinte:
As divergências que ocorreram foram as seguintes: ;
-Foi elaborado um pedido de restituição, quando o correto seria um PerDcomp
com o demonstrativo do saldo negativo, onde seriam informados todos os darfs
pagos, estimativas compensadas e todas as fontes onde houveram retenções da
Csll
-Este pedido de restituição foi utilizado como meio para compensar outros
tributos, o que ficou divergente pois a RFB analisou as DCTFs da época, que
demonstravam que os débitos existiam;
-O saldo negativo do ano de 2016, demonstrado aqui e efetivamente compensado
foi o valor de R$40.432,86 (obs: o valor diverge um pouco em cerca de R$200,00,
que acreditamos serem acréscimos e/ou arredondamentos).
Da análise dos documentos acostados ao presente recurso resta evidente que de
fato existe o crédito, originado no saldo negativo apurado em 2016. Assim, será
possível a comprovação de que a Requerente utilizou créditos efetivamente
existentes, utilizando-se dos procedimentos legais permitidos para efetuar as
compensações.

Ou seja, há um total desvirtuamento do seu PER original, pois agora objetiva que
seja reconhecido o saldo negativo de 2016, no valor residual de R$ R$40.432,86.
Entendo que nestas circunstâncias, não há condições de dar guarida à pretensão do
contribuinte.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1271
DF CARF MF
Original